Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por L. G. P. em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor da associação civil agravada - G. O. do B. - indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que postulara objetivando que fosse cominada à agravada a obrigação de fazer consistente em promover sua reinserção nos quadros da loja que escolher ou, alternativamente, conceder o quite place, permitindo que se filie a outra loja maçônica. Segundo o provimento guerreado, os elementos materiais coligidos aos autos são insuficientes para se aferir com certeza os motivos pelos quais o agravado até a presente data não fora reintegrado aos quadros da entidade agravada ou expedido seu quite place, afigurando-se necessária a instauração do contraditório, oportunizando-se à associação apresentar sua versão dos fatos. Pontuara o julgado, outrossim, a ausência do risco de perecimento do direito postulado, pressuposto necessário para o deferimento da tutela de urgência almejada. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que é mestre maçom legalmente reconhecido segundo o disposto nos estatutos da agravada, havendo galgado os três graus simbólicos da ordem maçônica. Esclarecera que, na forma estatutária, fora iniciado aprendiz, elevado à companheiro e, por fim, exaltado à condição de mestre maçom. Sustentara que encontrava-se vinculado à Loja Simbólica Arautos da Ordem no 4.620, com sede na cidade de Cascavel/PR. Informara que, conforme boletim no 50, de 13.12.2021, fora realizado o abatimento de colunas da loja nomeada, o que significa a determinação de seu fechamento definitivo pelo Grão Mestre Estadual do Grande Oriente do Brasil/Paraná, o que fora acatado pelo Soberano Grão Mestre Nacional, que ora figura como entidade agravada. Salientara que, na hipótese de fechamento de alguma loja maçônica, os irmãos que dela participam detêm o direito ao quite placet ̧ documento que autoriza ao associado o direito de filiar-se a outra loja e de retomar os trabalhos maçônicos, que não fora observado no seu caso. Pontuara que, conquanto seja pessoa de conduta ilibada, os diversos pedidos que encaminhara à agravada almejando a expedição do seu quite placet não foram respondidos, ficando patente a negativa tácita de ser permitindo seu reingresso na ordem maçônica. Esclarecera que o relatório elaborado pela junta interventora na Loja Simbólica Arautos da Ordem no 4.620 recomendara a suspensão definitiva da loja individualizada e a imediata expedição do quite placet para os “irmãos remanescentes” do quadro da loja, sobejando inexorável seu direito de ser reintegrado à associação em loja que escolher. Observara que a relação havida entre os litigantes deve ser pautada pelo princípio da boa-fé, legitimando que seja reintegrado à ordem maçônica de imediato, conforme previsto nos próprios estatutos da entidade. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara na forma de tutela provisória de urgência não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da recusa indevida de ser reintegrado à loja maçônica que escolher ou de ser emitido o respectivo quite placet. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por L. G. P. em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor da associação civil agravada - G. O. do B. - indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que postulara objetivando que fosse cominada à agravada a obrigação de fazer consistente em promover sua reinserção nos quadros da loja que escolher ou, alternativamente, conceder o quite place, permitindo que se filie a outra loja maçônica. Segundo o provimento guerreado, os elementos materiais coligidos aos autos são insuficientes para se aferir com certeza os motivos pelos quais o agravado até a presente data não fora reintegrado aos quadros da entidade agravada ou expedido seu quite place, afigurando-se necessária a instauração do contraditório, oportunizando-se à associação apresentar sua versão dos fatos. Pontuara o julgado, outrossim, a ausência do risco de perecimento do direito postulado, pressuposto necessário para o deferimento da tutela de urgência almejada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de provimento antecipatório, seja assegurado ao agravante o reingresso nos quadros da associação acionada, segundo a loja - denominação interna para as divisões da entidade - que escolher, ou, alternativamente, a concessão do quite place, permitindo que se filie a outra ordem maçônica. Ou seja, o objeto do recurso reside na aferição dos requisitos aptos a autorizarem a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipatória postulada. Segundo o aduzido pelo agravante, sustenta que, segundo os estatutos da entidade, na hipótese de fechamento de alguma loja, associados que dela participam têm o direito ao quite placet ̧ documento que autoriza ao associado o direito de filiar-se a outra loja e de retomar os trabalhos maçônicos, o que lhe está sendo negado diante do encerramento da loja da qual participava. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência postulada encerra a antecipação da tutela pretendida, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória, que, a seu turno, não ostenta natureza simplesmente acautelatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência revestida de caráter antecipatório do mérito deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Alinhada a natureza da tutela pretendida, dos documentos que guarnecem os autos ressoa que a argumentação que alinhavara o agravante carece de verossimilhança, deixando o direito que invocara desguarnecido de plausibilidade. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos ao instrumento[2], na data de 21.09.2021 fora declarada intervenção na “Loja Simbólica Arautos da Ordem no 4.620”, ante o fato de que alguns dos associados - “irmãos” - a ela vinculados, dentre os quais se inclui o agravante, estariam praticando atos em desacordo com os preceitos normativos da constituição da maçonaria, tendo sido decretada, também, a suspensão preventiva dos direitos maçônicos de aludida “loja”, como se infere do ato abaixo reproduzido: “DECRETO No 2084 de 21 de setembro de 2021, da E. V. LUIS MÁRIO LUCHETTA, Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil-Paraná, no exercício de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o que foi levado ao conhecimento do Grão-Mestrado, em 20/09/2021 E∴V∴ (protocolo 2021097510170000000882), pelos Irmãos WILSON RIEDLINGER, M∴I∴, CIM 284.967 (Venerável Mestre) e PETRONIUS BRASIL LUCONI, M∴M∴ CIM 291.920 (Orador) do Quadro da A∴R∴L∴S∴ Arautos da Ordem, no 4.620, no sentido da prática de atos e atitudes não maçônicas por obreiros da Oficina, identificados na prancha recebida, que estão impedindo a administração normal da Loja e praticando graves irregularidades; CONSIDERANDO que, dentre várias irregularidades, destacam- se, cumulativamente e em tese, (I) descumprir os deveres do cargo ou função maçônica; (II) desobedecer as luzes da oficina; (III) perturbar a regularidade dos trabalhos da Oficina; (IV) promover ou propiciar a desarmonia ou rivalidade entre irmãos; (V) descumprir intencionalmente e sem motivo justo as deliberações da oficina; CONSIDERANDO as informações do Venerável Mestre e do Irmão Orador no sentido de estarem sem condições de gerir os trabalhos da Loja, motivado pelas condutas acima citadas e que constam no item primeiro da prancha recebida; CONSIDERANDO a informação do Irmão Orador, representante do Ministério Público Maçônico do GOB-PR, de que não consegue instaurar os procedimentos cabíveis pelo motivo de obstrução dos Irmãos referenciados; CONSIDERANDO que a manifestação do Venerável Irmão ANTONIO VALDIR MORENI, coordenador da 12a Região Maçônica e do Pod∴ Irmão ORLANDO ANTONIO CESTARO, Coordenador Regional do GOB-PR é no sentido de atender-se os apelos dos Irmãos signatários, em razão da necessidade urgente de providencias CONSIDERANDO que referidas condutas, em tese, descumprem o art. 24, inciso II da Constituição do GOB, o art. art. 20 inciso II da Constituição do GOB-PR, deixando a Loja de cumprir relevantes deveres expressos da legislação maçônica, comprometendo a regularidade e a sequência das suas atividades, obstada que está, pela já mencionada conduta dos obreiros identificados na prancha protocolada como sendo os Irmãos SEBASTIÃO DIAS DOS SANTOS, M∴∴∴∴I∴∴∴∴, CIM∴∴∴∴ 283.314; LUCIO GERALDO PAITCH M∴∴∴∴M∴∴∴∴ CIM 319.903 e MOACIR SOARES GONÇALVES JUNIOR, M∴∴∴∴M∴∴∴∴ CIM 321.792, que estariam praticando atos em desacordo com os Artigo 25 incisos I, III, VI e XI da Constituição do GOB-PR; CONSIDERANDO o disposto no artigo 98 inciso V e artigo 99 do Regulamento Geral da Federação; DECRETA: Artigo 1o A INTERVENÇÃO na A∴R∴L∴S∴ ARAUTOS DA ORDEM, no 4.620, do Oriente de Corbélia, sendo nomeado como Interventor o Venerável Irmão ANTONIO BORDINI JUNIOR, M∴∴∴∴I∴∴∴∴, portador da CIM no 220.564 obreiro regular e ativo da A ∴R ∴L ∴S ∴ Luz e Esperança no 3486, pelo prazo DE 60 (sessenta) dias. Art. 2o FICA DECLARADA A SUSPENSÃO PREVENTIVA dos direitos maçônicos da A∴R∴L∴S∴ ARAUTOS DA ORDEM no 4.620, do Oriente de Corbélia, até que seja efetivamente implementada a intervenção decretada, após a qual a Loja poderá funcionar, sob a responsabilidade e presidência do Ir. Interventor e da Junta e Interventora, com o exercício de seus direitos e o cumprimento de seus deveres. (...)” Deve ser registrado que, em consonância com o relatório[3] confeccionado pela “junta interventora então nomeada”, concluíra-se que o agravante e outros associados incorreram na prática de condutas antimaçônicas e atos dolosos de indisciplina, tendo ele sugerido a suspensão definitiva da loja Simbólica Arautos da Ordem no 4.620, confira-se: “V – DAS CONCLUSÕES DA JUNTA INTERVENTORA Após detida análise do conjunto probatório pela Junta Interventora (...) salvo melhor juízo, a DENÚNCIA FORMULADA É PROCEDENTE. Durante o período de intervenção, forma encontradas diversas irregularidades na ARLS ARAUTOS DA ORDE, que, aos olhões dessa Junta Interventora, são fatos de natureza grave, que violaram os princípios éticos e morais maçônicos da Ordem Maçônica Universal, afrontaram os costumes e leis do Grande Oriente do Brasil. Conforme se infere dos fatos relatados no ITEM IV – DAS IRREGULARIDADES, diversas foram as condutas antimaçônicas praticadas pelos Ilr. Lúcio Geraldo Paitch (...); Por seu turno, pode-se constatar que não havia um tratamento de fraternidade e urbanidade entre os Irmãos da referida Oficina, perdurando um clima de animosidade e de ofensas entre seus membros. Ao que tudo indica, os atos de indisciplina foram praticados de forma dolosa, onde os agentes violaram as normas maçônicas, os princípios gerais, fundamentais e normativos que regem a maçonaria, onde os maçons retro citados, em alguns fatos quiseram o resultado e em outros assumiram o risco de produzi-lo, na forma que preconiza o artigo 9o e 12o, inciso I, do Código Disciplinar Maçônico. Saliente-se, por ser maçonicamente importante, em razão dos quites placets deferidos e as desfiliações efetivadas, o quadro atual está com a seguinte composição: Aprendizes: (...); Companheiro (....); Mestres Maçons (...) Diante dos fatos suso referido, a não composição do quadro por no mínimo 7 (sete) Mestres Maçons regulares em pleno gozo dos seus direitos (art. 14, inciso I , da Constituição do GOB, Art. 10., inciso I, da Constituição do GOB-PR) inviabiliza totalmente o funcionamento regular de uma Loja Maçônica. É o caso da ARLS ARAUTOS DA ORDEM No 4620. Por tudo que foi exposto (...) sugere, então, a Junta Interventora ao GME: a) A suspensão definitiva do funcionamento da Loja, por não haver 7 Mestres Maçons para seu funcionamento regular. Na foram do artigo 101, inciso IV do Regulamento Geral da Federação, recomendando Eminente Grão Mestre o envio de prancha ao SOBERANO GRÃO METRE GERAL, para tal desiderato, por ser daquela autoridade a competência, com a imediata expedição de quite-placet para os Irmãos remanescentes do quadro da Loja; (...)” Extrai-se dos autos, demais disso, que, na data de 8.12.2021, fora decretada a suspensão definitiva das atividades da denominada “ Loja Maçonica Simbólica Arautos da Ordem no 4.620”[4]. Sob esses fatos, não sobeja possível assegurar ao agravante, ao menos em sede de medida liminar, sua reintegração às atividades associativas na loja que escolher, tampouco a concessão do quite place, permitindo que se filie a outra loja maçônica de sua escolha. Conforme pontuado, fora reconhecido que incorrera em condutas antimaçônicas e atos de indisciplina de forma dolosa[5], inviabilizando sua imediata reintegração à associação maçônica, na forma postulada. Há que ser registrado que o fechamento de uma loja maçônica não enseja ao associado a direito à imediata emissão do quite place. Com efeito, conforme se infere do Regulamento Geral da Federação Maçonica, a emissão do quite place é devida ao associado que solicitar o seu desligamento do quadro de obreiros – associados – duma loja, desde que encontre-se em ordem com suas obrigações pecuniárias, confira-se[6]: “Art. 52 O Maçom que pertencer a mais de uma Loja da Federação poderá mediante requerimento solicitar seu desligamento do Quadro de Obreiros de quaisquer delas. § 1o Na Loja em que recolhe suas obrigações pecuniárias ao Grande Oriente do Brasil e ao Grande Oriente a que está jurisdicionado só poderá ser desligado mediante emissão de quitte placet. § 2o Nas demais Lojas será desligado do Quadro de Obreiros, comunicando-se às Secretarias da Guarda dos Selos, para publicação, o desligamento a pedido. § 3o Quando pertencer a mais de uma Loja e não existam débitos poderá desligar-se da Loja em que recolhe as obrigações pecuniárias ao Grande Oriente do Brasil e ao Grande Oriente a que está jurisdicionado; no requerimento, deverá informar por qual Loja passará a recolher essas obrigações. A Loja de onde se afastou em definitivo comunicará às Secretarias da Guarda dos Selos o pedido de desligamento, para fins de publicação.” Na hipótese, o agravante não formulara pedido de desligamento, mas, ao revés, fora reconhecido que praticara atos antimaçônicos, não ostentando direito, ao menos nessa análise perfunctória, à emissão do quite place ou sua reintegração aos quadros da entidade, observada a loja de sua opção. Com efeito, não houvera alegação de que o procedimento interno deflagrado não observara as garantias asseguradas aos associados afetados, notadamente o agravante, de molde que, em princípio, as sanções aplicadas se desvelam, nesse momento, legítimas, pois consoante o disposto nos estatutos e regulamentos da entidade. A interseção judicial na reprimenda aplicada ao agravante demanda a aferição da inobservância das formalidades exigidas, quiçá, da não asseguração do direito de defesa, e da ausência de justa causa, aqui entendida como infringência às disposições internas da entidade associativa. Essa apuração, por óbvio, demanda dilação probatória, não se afigurando viável se assegurar a prestação almejada se não subsistente evidências de que as sanções impostas ressoam desguarnecidas de sustentação subjacente. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante visando o reconhecimento do direito de ser reintegrado à associação maçônica ou de obter o quite place não se reveste de verossimilhança, não se divisando, ademais, probabilidade incontrastável no direito que invoca, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulara. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela de urgência que reclamara. A apuração do alegado e aferição de que efetivamente se coaduna com a realidade e com os estamentos estatutários deverá ser realizada no curso do processo, após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, não subsistindo no momento estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Outrossim, deve ser assinalado que, ao demais, da negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao agravante, o que é denunciado por sua própria inércia e pelo tempo que o agravante está afastado da associação. Ademais, o fato de estar desguarnecido de sua condição de associado maçom não lhe enseja nem dano irreparável nem a negativa da prestação antecipatória afeta o resultado útil do processo. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima e conforme as garantias e direitos subjetivos que são assegurados ao agravante, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 42875166 - Pág. 22/23 (fls. 36/38). [3] - ID Num. 147064769 - Pág. 1/19 (fls. 40/58). [4] - ID Num. 147064771 - Pág. 16 (fls. 63), Ação Cominatória no 0703380-15.2023.8.07.0001. [5] - ID Num. 147064781 - Pág. 92 (fl. 285), Ação Cominatória no 0703380-15.2023.8.07.0001. [6] - ID Num. 147064781 - Pág. 92 (fl. 285), Ação Cominatória no 0703380-15.2023.8.07.0001.